Tribunal: TJMT
Processo: 0003731-61.2017.8.11.0087
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COL
ETIVO

Número Único
:

0003731-61.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA REIS - CPF: 522.625.451-20 (APELADO), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CADASTRO NO INDEA/MT - NEGATIVA – PROPRIEDADE RURAL SITUADA NA ÁREA EM LITIGIO NA DIVISA DOS ESTADOS DO MATO GROSSO E DO PARÁ - AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA No 714/STF – DISCUSSÃO JUDICAL NO ÂMBITO DO STF QUE RECONHECEU O ESPAÇO FÍSICO GEOGRÁFICO PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ -SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

1. O Supremo Tribunal Federal na Ação Cível Originária no 714, proposta pelo Estado do Mato Grosso com escopo de discutir mudança da linha divisória entre os Estados do Mato Grosso e Pará, reconheceu que o espaço geográfico em disputa pertence ao Estado do Pará.
2. A localização onde se encontra o imóvel, está situada na área sob litígio, e, conforme deliberação na Ação Cível Originária no 714 do Supremo Tribunal Federal, a região não integra o Estado de Mato Grosso, e sim o Estado do Pará.

3. Em decorrência de fato superveniente (artigo 493 do CPC), resta evidente que a autoridade indicada como coatora no Mandado de Segurança INDEA/MT é incompetente para expedir a licença de controle sanitário.

4. Incumbe ao órgão de fiscalização sanitária do Estado do Pará o controle sanitário da propriedade rural. (Apelação no 0001654-16.2016.8.11.0087, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Rel. Dr. Yale Sabo Mendes. Data de Julgamento: 17/05/2021).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA, contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos do Mandado de Segurança n. 0003731-61.2017.8.11.0087, que concedeu a ordem mandamental.

Alega o Apelante que a sentença merece reforma, posto que a divisa da área onde fica localizada a propriedade da apelada foi objeto de ação judicial entre o Estado de Mato Grosso e o Pará, na qual ambas as partes demandavam posse do território, isto a começar de estudos e levantamentos efetivados justamente na época das demarcações.

Sustenta que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Cível Originária no 714 perante o Supremo Tribunal Federal buscando a revisão dos limites sob o argumentando “que o marco utilizado na demarcação foi equivocado, já que o Rio Teles Pires está localizado o Salto das Sete Quedas, o acidente geográfico de onde parte uma linha reta e imaginária até o rio Araguaia”, a qual foi julgada improcedente, reconhecendo como pertencente ao Estado do Pará a área na qual se localiza a propriedade rural da apelada.

Ao final, requer o provimento do apelo.

Sem contrarrazões (Id. 90334464 - Pág. 3).

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo, com fulcro no artigo 493, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma da sentença proferida em 20/11/2019, que concedeu a ordem mandamental, determinando a abertura da inscrição/cadastro da impetrante junto ao INDEA/MT —unidade de Guarantã do Norte.

Irresignado, o INDEA pleiteia a reforma da sentença, em razão de fato superveniente.

Com razão!!!!

Denota-se dos autos, que a Apelada Rita de Cassia Reis impetrou mandado de segurança contra ato ilegal da Chefe do INDEA - unidade de Guarantã do Norte/MT, Sra. Irdes Constâncio de Paula, a qual se negou a efetivar o cadastro do imóvel de sua propriedade (Fazenda São Pedro, localizada na linha Vale do XV, Gleba Iris, no Município de Guarantã do Norte/MT).

Ao analisar o pleito, o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça concedeu a ordem, ratificando a liminar, para determinar a autoridade coatora que cadastre e/ou inscreva a Impetrante no INDEA/MT, sob o fundamento de que os impostos dessa propriedade são arrecadados no Estado de Mato Grosso.

Nada obstante, o Estado do Mato Grosso ingressou com ação cível originária n.o 714/STF, com objetivo de ver reconhecida, como parte do seu território, extensão de terra incorporada ao Estado do Pará no ano de 1922, onde a controvérsia diz respeito ao marco geográfico conhecido originalmente como Salto das Sete Quedas, localizado à margem do Rio Araguaia, que teria sido eleito pelos dois Estados, mediante convênio firmado no ano de 1900, como divisa geográfica a oeste.

Ocorre que, no dia 29/O5/2020, o STF julgou improcedente a citada Ação Cível Originaria n°. 714, reconhecendo que a aérea que o Estado de Mato Grosso considerava que lhe pertencia, na verdade pertence ao
Estado do Pará
, logo inócua a sentença, haja vista, que esse julgamento influencia diretamente no caso
sub judice,
o qual restou, assim ementado:.

ESTADOS DE MATO GROSSO E DO PARÁ – DIVISAS – DELIMITAÇÃO. Alterada apenas a nomenclatura, conforme conclusão pericial, não procede a alegação de mudança da linha divisória entre os Estados do Pará e de Mato Grosso.(ACO 714, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020).

Com efeito, o artigo 493, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Esse dispositivo permite ao julgador resolver a lide conforme o estado em que se encontra, na verdade, consiste em um dever de o magistrado considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir, como no presente caso.

Nesse sentido:

FEITO ORIGINÁRIO – AÇÃO RESCISÓRIA – USO DE DOCUMENTO FALSO – ART. 966,VI DO CPC – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA EM FAVOR DO AUTOR – RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – BOA FÉ NÃO CONFIGURADA – REFORMA DO ACÓRDÃO NESTE TÓPICO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DECISAO – CONSTRUÇAO DE EDIFICAÇÃO DE UMA RESIDENCIA NO LOTE OBJETO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FATO SUPERVENIENTE – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – ART. 493 DO CPC – CONDENAÇAO DA RÉ AO PAGAMENTO DO LOTE – CONSEQUENCIA LÓGICA E RACIONAL. [...] –
Aplicando no caso fato superveniente, devendo a entrega da prestação jurisdicional estar de acordo com o estado fático quando da sentença (art. 493 do CPC), pode a decisão ser adequada para solução outra, não se falando em decisão extra petita ou mesmo violação do princípio da não surpresa.
Neste contexto, condena-se a ré ao pagamento de indenização pecuniária equivalente ao valor do mercado imobiliário de 300 m2 de terreno, na região do Loteamento Monte Líbano, cujo montante ainda deve ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação nesta Rescisória, a ser apurado na fase de liquidação. (N.U 1004764-34.2020.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 05/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – ÚLTIMA PRESTAÇAO DO CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA OBJETO DE DEPÓSITO JUDICIAL NOS AUTOS DE AÇÃO CONEXA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ORIGINADA EM DÚVIDA QUANTO AO LEGÍTIMO TITULAR DO CRÉDITO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONSIGNATÓRIO – DECLARAÇÃO DE QUIAÇAO E EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EFEITOS EX TUNC – NECESSÁRIA CONSIDERAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE APTO A INFLUIR NO RESULTADO DO JULGAMENTO – MORA DOS VENDEDORES CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.[...]. 4.
“É dever do magistrado levar em consideração algum fato constitutivo ou extintivo do direito ocorrido após a propositura da ação, podendo fazê-lo independentemente de provocação das partes. O legislador consagrou o princípio de que a decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido (...). Evita-se, com isso, que o autor proponha nova ação para obter o direito que já poderia ter sido reconhecido se o Poder Judiciário apreciasse eventual fato constitutivo superveniente, cuja medida se encontra em harmonia com os princípios da economia processual e da razoável duração do processo
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1387812/PR, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 18/02/2020, DJe 13/03/2020). (N.U 0000858-32.2007.8.11.0025, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021).

Em hodierna jurisprudência da primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assentou que tendo o Supremo Tribunal Federal, reconhecido que a área rural de propriedade da apelada localiza-se no Estado do Pará, é certo que não compete ao INDEA/MT, a abertura da inscrição/cadastro junto ao referido órgão,
in verbis:.

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CADASTRO NO INDEA/MT - NEGATIVA – PROPRIEDADE RURAL SITUADA NA ÁREA EM LITIGIO NA DIVISA DOS ESTADOS DO MATO GROSSO E DO PARÁ - AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA No 714/STF – DISCUSSÃO JUDICAL NO ÂMBITO DO STF QUE RECONHECEU O ESPAÇO FÍSICO GEOGRÁFICO PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PREJUDICADO - REEXAME PREJUDICADO. 1
. O Supremo Tribunal Federal na Ação Cível Originária no 714, proposta pelo Estado do Mato Grosso com escopo de discutir mudança da linha divisória entre os Estados do Mato Grosso e Pará, reconheceu que o espaço geográfico em disputa pertence ao Estado do Pará. 2. A localização onde se encontra o imóvel, está situada na área sob litígio, e, conforme deliberação na Ação Cível Originária no 714 do Supremo Tribunal Federal, a região não integra o Estado de Mato Grosso, e sim o Estado do Pará. 3. Em decorrência de fato superveniente (artigo 493 do CPC), resta evidente que a autoridade indicada como coatora no Mandado de Segurança INDEA/MT é incompetente para expedir a licença de controle sanitário.
4. Incumbe ao órgão de fiscalização sanitária do Estado do Pará o controle sanitário da propriedade rural. 5. Sentença em reexame prejudicado. 6. Recurso conhecido e provido.” (Apelação no 0001654-16.2016.8.11.0087, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Rel. Dr. Yale Sabo Mendes. Data de Julgamento: 17/05/2021).

Nessa linha de intelecção, incumbe ao INDEA do Estado do Pará, o controle sanitário da propriedade rural da Apelada.

A luz dessas considerações, DOU PROVIMENTO ao apelo, reformando a sentença ora hostilizada e, de consequência denego a ordem mandamental.

Reexame Necessário Prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022